Tribunal: TJBA
Processo: 8079101-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079101-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ICARO BITTENCOURT ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVESTRE DE JESUS SOUZA, LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DA GARANTIA, ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS, BENEFÍCIO DE ORDEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade é instrumento de utilização excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou vícios manifestos, não se prestando para discutir questões que demandem dilação probatória. A alegação de excesso à execução, por exemplo, deve ser deduzida por meio de embargos, visto que essa via admite a necessária dilação probatória.

2.
Alegações que demandam dilação probatória, como as relativas à natureza da garantia prestada (aval ou fiança), à ilegitimidade dos garantidores, à observância do benefício de ordem e ao suposto excesso de execução, exigem análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8079101-61.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
ICARO BITTENCOURT ARAUJO
,
JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO
e
ROSEMARY BITTENCOURT ARAUJO
e em que é agravado o
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento dos executados, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça